Tribunal: TJES
Processo: 5003128-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003128-41.2023.8.08.0000

PACIENTES: WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO, LEONARDO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DISCURSO JUDICIAL QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. IDONEIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz.

2. Hipótese em que, constatado o iter procedimental do caso, não há elementos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

3. No tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os motivos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos. Precedentes do STJ.

4. No caso, a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade dos agentes, caracterizada pelo modus operandi da prática delituosa.

5. Habeas corpus denegado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003128-41.2023.8.08.0000

PACIENTES: WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO, LEONARDO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO e LEONARDO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000114-83.2019.8.08.0030, em razão de se encontrarem presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) equivocou-se a autoridade coatora ao manter a segregação cautelar por mais de três anos sem haver previsão ou estimativa para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, o que configuraria excesso de prazo; (ii) não é razoável que a prisão permaneça por mais um longo período, aguardando o processamento de recurso em sentido estrito e a designação do júri popular; (iii) a fundamentação utilizada para manutenção da prisão é genérica e inidônea, invocando fundamentos que justificaram decisões revisoras anteriores.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Para contextualizar os fatos, esclareço que, de acordo com a denúncia, os pacientes, no dia 21 de dezembro de 2018, aproximadamente às 12h06min, na Rua João Gama, nº 1443, Bairro Interlagos, em Linhares, com vontades livres e conscientes de matar, previamente ajustados, concorreram para a tentativa de homicídio da vítima Elionai Matos Barcelos, somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que o ofendido foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Consta dos autos que a vítima foi abordada pelos réus, oportunidade em que o indagaram aonde estaria indo. Diante disso, Elionai informou que estava se deslocando em direção à casa de um amigo que morava naquele local.

De acordo com a peça acusatória, os réus disseram à vítima que “não queriam ninguém lá”, razão pela qual Elionai desistiu de seguir com seu trajeto e virou de costas para os réus, oportunidade em que, sem que a vítima estivesse esperando, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a na face e na nuca.

Após a execução do delito, os réus empreenderam fuga do local, tomando destino desconhecido.

No tocante à tese de

excesso de prazo
da prisão
, verifica-se que o tempo de prisão preventiva (desde
1
4/02/2019
em relação ao paciente Wellington e desde
16/4/2020
para o paciente Leonardo) não se revela demasiadamente excessivo.

Com efeito, o excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, HC 100210040240, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021; TJES; HC 0028667-65.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)).

Nesse contexto, de acordo com os documentos apresentados pela defesa técnica, os fatos que ensejaram o início da persecução penal ocorreram
em 21 de dezembro de 2018
(conforme denúncia, id. 4630899, pp. 03/05). Em
09 de janeiro de 2019,
foi proferida decisão determinando a prisão temporária dos pacientes (id. 4630900, pp. 11/12), que foi convertida em prisão preventiva em decisão proferida no dia
13 de março de 2019
(id. 4630901, pp. 01/03), momento em que também foi recebida a denúncia e ordenada a citação dos réus.

A audiência de instrução e julgamento, por sua vez, foi realizada em
23/01/2020
(id. 4630906, pp. 09/10), oportunidade em que foram inquiridas três testemunhas da acusação e interrogado o paciente Wellington. Nada obstante, foi necessária a dilação probatória para oitiva de uma testemunha faltante e para aguardar o recebimento de um ofício. Com efeito, a audiência em continuação foi designada para o dia
30/4/2020
(id. 4630907, p. 29), mas suspensa em razão da situação de pandemia (id. 4630908, p. 06), sendo redesignada posteriormente para o dia
18/11/2020
(id. 4630908, p. 14).

No entanto, diante da constatação de que não havia sido apresentada resposta à acusação da defesa do réu Leonardo, a audiência foi cancelada (id. 4630908, p. 22).

Devidamente intimada, a defesa do paciente Leonardo apresentou tão somente um pedido de revogação da prisão preventiva, deixando de protocolar a peça defensiva, circunstância que ensejou nova intimação para esse propósito (id. 4630908, p. 38).

Nesse ínterim, o réu Leonardo destituiu a representação do advogado que o representava e nomeou outro representante, que também se limitou a apresentar um requerimento para soltura do paciente, pretensão que foi devidamente analisada. Além disso,
pela terceira vez
, foi ordenada novamente sua intimação para apresentar a defesa escrita (id. 4630910, pp. 04/05).

Mais uma vez, a peça defensiva não foi apresentada, e sim um pedido de reconsideração (id. 4630910, pp. 06/08), circunstância que ensejou prolação de decisão mantendo a prisão preventiva e ordenando nova intimação,
pela quarta vez
, para apresentar resposta à acusação.

Finalmente, apresentada a defesa escrita, a autoridade coatora deu prosseguimento ao feito e designou audiência de instrução e julgamento, em continuação, para o dia 20/10/2021 (id. 4630911, pp. 02/03), que precisou ser cancelada por não ter sido encontrada a testemunha.

Após a regularização do feito, a audiência foi redesignada para
31/01/2022,
quando então houve o encerramento da instrução processual.

Após a apresentação das alegações finais, foi proferida decisão de pronúncia em
19/9/2022
, momento em que foi mantida a prisão preventiva dos pacientes. Nas informações prestadas pela autoridade coatora, esta esclareceu que em 30/11/2022 fora interposto Recurso em Sentido Estrito pelos réus e, na data em que prestou informações (04/4/2023), foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para contrarrazões.

Com efeito, constatado o iter procedimental do caso, não há elementos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

É digno de nota ressaltar que a tramitação do feito perdurou, em grande parte, no período de pico da pandemia do coronavírus e, mesmo assim, a autoridade coatora deu regular processamento ao feito, inclusive reavaliando periodicamente os requisitos do cárcere cautelar.

Não se pode deixar de considerar, ademais, que a conduta da defesa técnica do paciente Leonardo implicou atraso na marcha processual, haja vista que a falta de resposta à acusação resultou no alargamento da fase postulatória.

Além disso, considerando a pena máxima em abstrato fixada ao delito imputado aos pacientes, não se constata demasiada desproporcionalidade no tempo da prisão.

Em relação à suposta fundamentação genérica da decisão por meio da qual foi mantida a prisão provisória, destaco que a fundamentação aliunde ou
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Destarte, nesse ponto, destaco que este eg. Tribunal já se manifestou sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 0023474-69.2021.8.08.0000,
referente à ação penal de origem
, em que se ponderou que a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos da lei processual penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso,
a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do
s
agente
s
, caracterizada pelo modus operandi
da prática delituosa.

Desse modo, para a revisão periódica da segregação cautelar, permanecendo os motivos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos.

Desse modo, não há ausência de fundamentação no decreto prisional, cujos requisitos estão devidamente preenchidos, não havendo que se falar, ao menos por ora, na substituição da prisão por outras medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)